Tribunal: TJDFT
Processo: 0723481-73.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTOS AUTORIZADOS PELO MUTUÁRIO. CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. DANO MORAL. NÃO VERIFICADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No caso, em que pese o pedido de cancelamento de autorização, não restou demonstrado ato ilícito por parte da instituição financeira capaz de ofender os atributos da personalidade da autora, motivo pelo qual não se verifica dano moral.
2. Não se admite a mudança da base de cálculo e consequente majoração dos honorários advocatícios se a sucumbência parcial operada na origem perdura no segundo grau.
3. Diante da sucumbência recíproca, eventual acréscimo nos honorários advocatícios importaria no aumento da condenação imposta à apelante, o que configura reformatio in pejus.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.